Tribunal: STF
Processo: Rcl 39408
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, proposta por Wellington dos Santos Brandão, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária da Comarca de São Paulo, nos autos do Inquérito Policial n. 1538858-12.2019.8.26.0050, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14.
    A defesa alega, em síntese, que requereu ao juízo de origem a habilitação da nova patrona nos autos e subsidiariamente a extração de cópias, em cartório, das peças que decretaram a prisão preventiva do acusado. 
    Na presente reclamação, busca, em síntese, o acesso amplo e imediato aos autos do Inquérito Policial n. 1538858-12.2019.8.26.0050.
    Devidamente intimada autoridade não prestou informações até a presente data. (eDOCs 8 e 9).
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Consta dos autos que a defesa do reclamante peticionaram perante o juízo de origem, pleiteando vista dos autos da decisão que decretou a prisão provisória do acusado (eDOC 4), o que foi indeferido nos seguintes termos: 
    “Indefiro, por ora, o pedido de habilitação dos autos, uma vez que existem medidas ainda pendentes de cumprimento, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas as medidas determinadas, sendo certo que, dada a própria natureza das medidas pugnadas, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria juízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente. 
    Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no § 11, do art. 7º da Lei n. 8.096/94, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamentos e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo essa a hipótese deste feito”. (eDOC 4)
    A presente reclamação adota por parâmetro a Súmula Vinculante 14, que consagra a prerrogativa do defensor de acessar, no âmbito da investigação criminal, os elementos de prova em desfavor de seu representado: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
    Sobre a incidência da Súmula Vinculante 14, confira-se o julgamento da Rcl 9.324/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.3.2012, assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. DECUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA: AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO REALIZADO POR ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. 1. Alegação de incompetência afastada. 2. Reclamação julgada procedente”. 
    Assim, injustificável o óbice à vista do procedimento investigatório em questão, o que dificulta o pleno exercício da defesa. 
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para garantir o direito da procuradora Monalise de Lima Fonseca em ser habilitada nos autos do Inquérito Policial n. 1538858-12.2019.8.26.0050, e, consequentemente, ter acesso ao seu conteúdo, deixando expresso que a vista se refere tão somente às provas já documentadas. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente